Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA E DE ESGOTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. AUMENTO DO CONSUMO FATURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Configura nulidade de algibeira apontar ausência de audiência de conciliação somente nas razões da apelação quando a parte não veicula o pedido ao longo da instrução processual e diante da suspensão de atendimento, audiências e sessões presenciais decorrentes das medidas de restrição de circulação de pessoas por questão sanitária (covid-19).
3. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido de produção de prova oral ou pericial e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
4. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
5. É ônus probatório do autor afastar a presunção de veracidade do relatório de visita técnica, que identificou o aumento de moradores e de unidades residenciais sem individualização do hidrômetro, circunstâncias aptas a justificar o aumento de consumo.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.